Tribunal: TJES
Processo: 5013773-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013773-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DANIEL TERRA PAULINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5013773-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DANIEL TERRA PAULINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15155892).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO FIRMADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAISAUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDORRESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCODANO MORAL CONFIGURADORESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida arguindo preliminares de incompetência, ausência de interesse de agir e prescrição. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos materiais em dobro e morais ou, ao menos, a sua redução
3.
As preliminares foram corretamente rechaçadas pelo Juízo a quo. No tocante à incompetência, a causa não é complexa, sendo a prova aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material, sendo os cálculos passíveis de serem realizados pela contadoria do juízo. Quanto ao interesse de agir, a apresentação de contestação de mérito já demonstra a resistência do demandado, sendo inócua a tentativa de autocomposição administrativa. Sobre a prescrição, o Juízo de origem concluiu que prescreveram as parcelas anteriores a 15/07/2021, considerando o prazo da Lei n.º 14.010/2020.
4.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços
.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.
No caso em apreço, verifico que, conforme bem constatado pelo Juízo sentenciante, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que prestou todas as informações de forma clara e objetiva sobre a contratação de cartão de crédito consignado. A mera juntada do instrumento contratual e dos documentos pessoais não é prova inconteste da intenção do Autor em aderir ao negócio.
7.
A alegação de que a parte Autora se beneficiou do valor creditado e que tal fato afastaria a invalidade do contrato, encontra a ressalva na própria sentença, que determinou a compensação dos créditos recebidos pela Autora no valor final da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.
8.
Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário do Recorrido, há claras evidências de que a instituição financeira Recorrida assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto.
9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado, face às peculiaridades do caso concreto. A quantia é justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente – que impôs descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar – e com a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico da medida.
10.
Por fim, no que tange aos consectários legais do dano moral, a sentença fixou os juros de mora a partir da data do contrato. Em que pese a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a jurisprudência majoritária em casos de responsabilidade contratual (mesmo que por vício do serviço ou nulidade contratual) tende a aplicar o art. 405 do Código Civil. Assim, o recurso merece provimento parcial para fixar os juros de mora do dano moral a partir da data da citação, mantida a correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ). Os demais consectários fixados na sentença ficam mantidos.
11.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, ressalvada a única reforma no que tange ao termo inicial dos juros de mora do dano moral.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a r. sentença vergastada, apenas para que os juros de mora sobre a condenação por dano moral incidam a partir da data da citação, mantida a correção monetária a partir da data da sentença, bem como mantida incólume a condenação nos demais pontos.
13.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)